Tribunal: TCU
Processo: 032.805/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11875/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.805/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anilde Cesário de Torres (XXX.673.731-XX); Camila Vital Cardoso (XXX.674.736-XX); José Charles Batista dos Santos (XXX.201.671-XX); Lenira Benedita de Arruda (XXX.598.441-XX); Luciana Kalliopi de Oliveira Silvestros (XXX.969.564-XX); Michel Belmonte (XXX.616.751-XX); Natacha Vilas Boas de Abreu (XXX.242.841-XX); Neyde Marinho Chaves de Oliveira (XXX.069.507-XX); Rafael Duarte de Souza (XXX.542.601-XX); Suellen Lavoyer Zonatto (XXX.066.378-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.